Tribunal: TJSP
Processo: 2117872-07.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Imissão
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de imissão na posse. Cumprimento de sentença. Decisão que não conheceu da exceção de pré-executividade. Inconformismo. Descabimento. Alegação de excesso de execução. Matérias não aferíveis de plano. Questões suscitadas que demandam dilação probatória. Decisão mantida. Agravo improvido.